Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-61.2018.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003616-61.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SHADDAI MUNOZ MOYA - CPF: 344.221.238-31 (APELANTE), MARCOS AURELIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 729.355.021-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), ROBERTA LOURENCO SILVA - CPF: 024.340.141-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – PARCELAMENTO DAS CUSTAS – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO INTEGRAL – EXTINÇÃO DO FEITO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte comprovado os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nem procedido ao recolhimento das custas iniciais, a despeito de seu
parcelamento
, reparo algum deve ser feito na sentença que determinou a extinção do feito.

O art. 233, §2º, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo.

A prévia intimação pessoal da parte se faz necessária apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, não verificadas no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N. 0003616-61.2018.8.11.0004

APELANTE:
SHADDAI MUNOZ MOYA

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por SHADDAI MUNOZ MOYA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou extinta a Ação Cautelar Antecedente por ele ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 0003616-61.2018.8.11.0004), nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões aduz a nulidade da sentença, por
error in procedendo
, visto que “
não possuía e, ainda, não possui, condições de arcar com o recolhimento das custas processuais sem que, com isso, cause prejuízo ao próprio sustento ou de sua família
”, fazendo jus a gratuidade da justiça, de forma que a sentença extintiva acarreta no cerceamento ao acesso à justiça.

Subsidiariamente, defende que caso “
seja sopesado as circunstâncias presentes nos autos, entendendo-se razoável o valor já arrecadado pelo Recorrente, sendo equivalente a quase 20% (vinte por cento) do montante integral das custas processuais, razoável também será, que seja deferida, a possibilidade de postergar o recolhimento do valor remanescente das custas ao final do processo
”.

Alega, ainda, a ausência de prévia intimação pessoal, nos termos do disposto no art. 485, III e §1°, do CPC, aplicável à espécie.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja cassada a sentença, nos termos acima indicados, com o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 118095027, p. 44.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por SHADDAI MUNOZ MOYA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que julgou extinta a Ação Cautelar Antecedente por ele ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 0003616-61.2018.8.11.0004), nos termos do art. 290 e 485, IV, ambos do CPC.

De início, anoto que o pleito de concessão do direito à gratuidade da justiça já se encontra superado nos autos, visto que o indeferimento da benesse por este Sodalício foi confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em decisão já transitada em julgado (Id. 172298198), tendo o Apelante efetuado o recolhimento integral do parcelamento das custas recursais por ele pleiteado.

Feita tal consideração, o inconformismo não prospera.

Verifica-se que o Apelante teve o pedido de justiça gratuita indeferido na origem tendo-lhe sido, entretanto, autorizado o parcelamento das custas iniciais em (06) seis parcelas mensais e consecutivas.

A primeira parcela, apesar de paga em 07/12/2018, só foi informada nos autos em 22/07/2019 (Id. 118095025, p. 6/9), quando todas as demais já deveriam ter sido quitadas.

A situação foi constatada pelo julgador singular que concedeu nova oportunidade à parte para comprovar o pagamento de todas as parcelas vencidas, sob pena de cancelamento da distribuição (Id. 118095025, p. 11).

Inobstante, limitou-se o Apelante a postular pela reconsideração da decisão que deferiu o parcelamento, descumprindo o comando judicial, o que culminou com a prolação da sentença extintiva do feito.

Ora, é cediço que o direito de acesso à justiça não é absoluto, podendo a lei estabelecer condições para seu exercício, dentre elas, o recolhimento das custas iniciais para aqueles que não fazem jus à assistência judiciária gratuita, hipótese dos autos.

Nesse contexto, a despeito das alegações recursais, a pretensão de eximir-se de obrigação legal a todos imposta mediante comprovação de recolhimento de tão somente parte das custas iniciais (20%) implicaria em ofensa ao princípio da isonomia, estabelecendo privilégio em favor do Recorrente sem amparo na legislação.

Logo,
não
tendo a parte comprovado os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça, nem procedido ao recolhimento das custas iniciais, a despeito de seu parcelamento, reparo algum deve ser feito na sentença extintiva do feito, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
-

PESSOA JURÍDICA - MICROEMPRESA -
CUSTAS
PROCESSUAIS NÃO RECOLHIDAS MESMO
APÓS
CONCEDIDA A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PARCELADO -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - ART. 290
DO
CPC - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
REITERADO
EM GRAU RECURSAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊ
NCIA DE RECURSOS - BENEFÍCIO INDEFERIDO - PREPARO DEVIDO -
RECURSO
DESPROVIDO.
(...)
4. Não tendo
a parte logrado
demonstrar
os requisitos para
fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça, nem procedido ao
recolhimento das custas
iniciais
,
mesmo quando já
deferi
do o seu
parcelamento
(art. 98, §6º,

do CPC),
o cancelamento da distribuição é
medida
que se impõe, conforme previsão contida no art. 290 do CPC.

5. Recurso desprovido
.

(N.U 1000517-14.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2024, Publicado no DJE 09/08/2024)
(destaquei)

Anota-se que o art. 233, §2º, do Provimento CGJ n. 39/2020 da CNGC/MT, veda expressamente o recolhimento das custas ao final do processo, de modo que o pleito formulado nesse sentido também prospera.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – HIPOSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO ALTERNATIVO – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme artigo 233 e seu § 2º, da CNGC.
(N.U 1000788-08.2023.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)
(destaquei)

Outrossim, é cediço que a prévia intimação pessoal da parte se faz necessária apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC, e não nos casos de

cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, como ocorreu.

Sobre o tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – CPC, ART. 290 – ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.
É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipótese previstas nos incisos II e III do artigo 485 do CPC.

(N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024